Tribunal: STF
Processo: ARE 826634
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORIDNÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA. COBRANÇA PELA UNIÃO. DESNECESSÁRIA PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA. EXTINÇÃO DA EMBRAFILME. POSSIBILIDADE DA COBRANÇA PELO PODER EXECUTIVO. DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. SUCESSÃO DA UNIÃO FEDERAL.



    I – A contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica, tal como criada pela Lei n° 6.281/75, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, de acordo com o art. 149. A contribuição em questão foi instituída e se mantém como forma de intervenção da União no domínio econômico, a saber, ao financiamento, modernização e incentivo à produtividade da indústria cinematográfica nacional.



    II – A obrigatoriedade de edição de lei complementar disposta no art. 146, III, da CF, diz respeito tão somente a normas gerais em matéria de legislação tributária e não especificamente em relação à instituição de tributos; a exigência de Lei Complementar para a definição dos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes, restringe-se a impostos.



    III – Remessa e apelação providas. “ (e-doc. 8, p. 97). 



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (e-doc. 2, p. 115). 



    3. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, os recorrentes argumentam pelo desrespeito aos arts. 149 e 173 da Constituição da República, vez que, a partir do Decreto nº 99.226, de 1990, que extinguiu a Embrafilme, o Poder Público encerrou o apoio direito à atividade cinematográfica, a ocasionar a supressão da finalidade da contribuição. Asseveram que a União não pode se arrogar sucessora da contribuição, sem a competente previsão legal, a se formalizar por meio de necessária lei complementar. (e-doc. 8, p. 122-129). 



    4. Houve contrarrazões da União. (e-doc. 8, p. 144-152).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à constitucionalidade da contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao setor cinematográfico, sendo, ademais, despicienda a sua estipulação em lei complementar, bem como a referibilidade entre o contribuinte e a aplicação dos recursos arrecadados. 



    6. Em hipóteses semelhantes, cabe destacar:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDECINE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DIRETA ENTRE O CONTRIBUINTE E OS RECURSOS ARRECADADOS. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE DA EXAÇÃO. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da validade constitucional da legislação relativa à instituição da contribuição social de intervenção no domínio econômico destinada ao setor cinematográfico. 2. As contribuições de intervenção no domínio econômico não exigem vinculação direta entre o contribuinte e a aplicação dos recursos arrecadados. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.304.043-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 22/04/2021)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGÊNCIA NACIONAL DE CINEMA – ANCINE – VALIDADE CONSTITUCIONAL DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE À INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO DESTINADA AO SETOR CINEMATOGRÁFICO – EXIGIBILIDADE DESSA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA – DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DIRETA ENTRE O CONTRIBUINTE E A DESTINAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS ARRECADADAS – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (RE nº 581.375-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/12/2012, p. 01/02/2013)



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Lei no 10.168, de 2000. Contribuição social de intervenção no domínio econômico. Inexigência de lei complementar e de vinculação direta entre o contribuinte e o benefício. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 451.915-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/10/2006, p. 01/12/2006)



    7. Destarte, não prospera o recurso.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator